Tribunal: TJDFT
Processo: 0028401-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL. EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS NO CURSO DA PRESCRIÇÃO. AUSENTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação, interposta contra sentença a qual julgou extinta a execução de duplicata pelo advento da prescrição intercorrente. 1.1. Em seu recurso, o exequente pede a reforma do julgado, defendendo que o ato processual a certificar o fim do prazo de suspensão não teve qualquer tipo de publicação; informa ter peticionado nos autos manifestando interesse na marcha processual, inexistindo desídia a ensejar prescrição.
2. Conforme redação vigente na ocasião dos fatos (anterior a Lei n° 14.195/21), a prescrição intercorrente ocorre quando, identificada a inexistência de bens do executado (art. 921, III, do CPC), o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§1o do III do art. 921 do CPC). 2.1. Decorrido o prazo de suspensão, caso não sejam encontrados bens penhoráveis do devedor (§3o do III do art. 921 do CPC), terá início automático o prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do III do art. 921 do CPC). 2.2. A esse respeito, o Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) preceitua que “O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o”. 2.3. Desta feita, intimado o exequente da decisão que determinou a suspensão, a prescrição intercorrente tem início automático tão logo transcorrido o prazo de 1 (um) ano, motivo pelo qual não prospera a alegação do apelante no sentido de que não houve publicação do ato processual que certificou o termo final do prazo de suspensão do feito, haja vista começar a correr de forma automática a prescrição intercorrente.
3. No caso particular, durante o período de suspensão da prescrição pelo prazo de 1 (um) ano de arquivamento, assim como pelo transcurso subsequente do prazo de 3 (três) anos da prescrição intercorrente da duplicata (27/01/2021 - 27/01/2024), o exequente não logrou identificar bens penhoráveis do devedor para satisfazer a dívida. 3.1. Nesse interim, ainda que o apelante alegue ter peticionado nos autos, a diligência não logrou efetividade para satisfazer o crédito perseguido nos autos, sendo incapaz de interromper o transcurso do prazo prescricional, visto que tão somente a efetiva penhora de bens é causa interruptiva do prazo prescricional em relação ao valor da constrição. (§4-Ao do III do art. 921 do CPC). 3.2. Precedente: “Caso contrário, o dispositivo não teria eficácia e as execuções permaneceriam por tempo indeterminado. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente”. (07046961920218070006, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 6/6/2024.)”
4. Portanto, identificada a ausência de bens do devedor, permanecendo o feito suspenso pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III do CPC) e deixando o exequente de encontrar bens do devedor passível de penhora pelo período da prescrição do título de crédito, correta a sentença que declarou a prescrição, pois o simples peticionamento para realização de diligências não suspende a execução, nem implica na interrupção da prescrição intercorrente.
5. Apelo improvido.